Tribunal: TJDFT
Processo: 0740292-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740292-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM MAIS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEM MAIS LTDA. contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 169904326), que após iniciado o cumprimento de sentença, tendo sido negado provimento ao apelo da ora recorrida, mantida a sentença e majorados os honorários na fase recursal, após a interposição de dois agravos anteriormente, AI 0725769-94.2023.8.07.0000 e AI 0729.088-70.2023.8.07.0000, homologou os cálculos em sede de cumprimento de sentença, após impugnação, conforme o cálculo de ID n. 164460191, fixando o excesso de execução no valor de R$ 8.770,16, bem como o valor da dívida em R$ 88.659,63; e indeferiu o pedido de levantamento de valores postulado pelo agravante, por prudência, considerando pendentes de julgamento definitivo os dois AGI ́s e a próxima providência ser justamente a destinação dos valores, postergando a liberação das quantias até o julgamento definitivo dos recursos. Em suas razões recursais (ID 51589917), após relatar todo o imbróglio havido entre as partes e alguns recursos interpostos, sustenta que reiterou o pedido para levantamento dos valores, após decote do excesso de execução e fixado o valor devido, mas foi indeferido o pedido apesar de inexistir óbice ao seu levantamento. Ressalta que em se tratando de cumprimento definitivo de sentença transitada em julgado, a pendência de recurso sem efeito suspensivo não representa óbice ao levantamento do valor depositado pelo devedor, conforme julgados citados, informando a interposição de agravo interno pela agravada, já pautado para julgamento, referente à inaplicabilidade da multa cominatória por suposta ausência de intimação pessoal, à luz da Súmula 410/STJ, não tendo sido concedida a tutela de urgência pleiteada pela agravada após interposição de Recurso Especial não admitido, tendo inclusive apresentado novo agravo de instrumento sem impugnação dos cálculos, tornando-se estável a decisão, inexistindo qualquer motivo impeditivo para o levantamento dos valores definidos. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos hábeis à concessão de efeito suspensivo em sede recursal, diante dos agravos já apreciados e com pedido de efeito suspensivo ativo negado, já pautado para julgamento do agravo interno, requer seja expedido, de imediato, o alvará correspondente ao valor devido, que foi homologado pelo juízo de origem, eliminando a necessidade de ser aguardado o julgamento definitivo dos AGI ́s. No mérito, seja confirmada a liminar, reformando-se a decisão. Preparo recolhido (ID 51583478). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. “Data vênia”, cotejando os elementos que instruem os autos, a incluir os autos originários, apesar de restar evidenciada a probabilidade do direito substancial pleiteado, não se verifica a presença o requisito do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, além de não ter sido demonstrado pela ora recorrente o requisito do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo , restando desatendido o ônus processual do art. 300, do CPC, por quem alega, fato é que na própria decisão impugnada, parte final, ressalta “por prudência, considerando que estão pendentes de julgamento definitivo dois AGI ́s e a próxima providência é justamente a destinação dos valores, entendendo por postergar a liberação das quantias até o julgamento definitivo dos recursos”, estando inclusive já pautados, no período de 20/9/2023 a 27/9/2023, em processo que, praticamente, após diversos debates, apuração de excesso de execução e reconhecimento do valor devido, pela homologação caminha para o seu término com a liberação das quantias e julgamento definitivo. Assim, não restando atendido o ônus do art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido liminar em sede recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.